Tribunal: TJSP
Processo: 1017147-52.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO CADASTRAL INDEVIDA – Inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito – Embora a relação jurídica contratual entre o autor e a cedente tenha sido demonstrada documentalmente, os extratos coligidos aos autos não indicam a existência de dívida

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO CADASTRAL INDEVIDA – Inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito – Embora a relação jurídica contratual entre o autor e a cedente tenha sido demonstrada documentalmente, os extratos coligidos aos autos não indicam a existência de dívida em aberto contraída pelo autor, razão pela qual de rigor a declaração de inexigibilidade da dívida questionada, com a exclusão do nome do requerente das bases de dados de órgãos de proteção ao crédito - Danos morais não configurados – – Apontamentos preexistentes – Incidência da súmula no 385 do STJ - Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.